Tribunal: TJES
Processo: 0002358-68.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Corrupção ativa; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002358-68.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER SUDRE DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ATENUANTE DE PRIMARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. MANTIDO O REGIME FECHADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consignado que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos.

2.
O Laudo Pericial nº 1.987/2021 em fls. 136/142 indica que o documento de identidade apresentado pelo recorrente continha autenticidade em relação aos elementos de segurança encontrados em documentos homólogos oficiais, tais como calcografia, fibras coloridas incorporadas ao suporte, fundo numismático e qualidade da impressão dos dados fixos e brasão, tratando-se de documento público materialmente verdadeiro que foi submetido à adulteração ideológica.

3.
“
C
rimes deste tipo não deixam vestígios e são cometidos na clandestinidade, indiscutível se mostra a eficácia probatória do depoimento daquele que foi alvo da proposta de vantagem indevida, no presente caso, o policial militar, conforme sedimentando na jurisprudência”.
(TJCE; APL 0013312-87.2015.8.06.0062; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto; DJCE 08/04/2019; Pág. 51)".

4.
Inviável o pleito absolutório, diante da comprovação da materialidade e da autoria dos fatos.

5.
Penas redimensionadas. Mantido o regime inicial fechado.

6.

Por se tratar de condenado reincidente e condenado à pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, mostra-se escorreita a aplicação do regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena.

7.
N
o que diz re
s
peito ao pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, entendo que tal pleito dev
e
ser
efetivado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é
o
competente para
sua
análise.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0002358-68.2021.8.08.0012

APELANTE: VAGNER SUDRE DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO ANDRADE FERNANDES JUNIOR - ES36696

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa requer o direito do acusado de apelar em liberdade.

Em que pese o louvável esforço da defesa, registro que o c. STJ tem reiteradamente decidido que, tendo o réu respondido todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória.

Ressalto ainda que, estando o processo em fase de julgamento, inviável a análise do pedido liminar.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
VAGNER SUDRE DE LIMA
em face da Sentença de fls.
206
/
219
proferida pel
a
M.M. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Cariacica
/ES, julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e nos arts. 299 e 333, ambos do Código Penal. Absolveu-o em relação ao crime do art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal. Estabeleceu a pena definitiva em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal, além do pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa e, ainda, 07 (sete) meses de prestação de serviços à comunidade.

R
ecurso interposto as fls. 198 e razões recursais apresentadas as fls. 198/204, pretendendo-se, em síntese:
(i)
preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito:
(i
i
)
a absolvição do apelante nos crimes do art. 29
9 e 333 do Código Penal, em função do acervo probatório carecer de informações;
(iii)
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como a aplicação da primariedade;
(iv)
a aplicação de regime menos gravosos;
(v)
a concessão da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, conforme art. 98 e seguintes do CPC.

Contrarrazões apresentadas em fls. 205/209 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 7050978.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 20 de fevereiro de 2021, por volta das 13h30min, na Avenida Bonina, bairro Porto Belo, Cariacica/ES, Wagner Sudré de Lima estando associado para a prática do delito de tráfico de drogas (absolvido), portava drogas para uso pessoal, além de ter feito uso de documento falso e oferecido vantagem indevida para funcionário público deixar de cumprir com sua obrigação.

No dia dos fatos PMs realizavam patrulhamento pelo local do fato, quando visualizaram um veículo Fiat Strada, placa QRI8I01 parada na via e seu condutor recebendo um objeto de outro indivíduo que estava na rua, o qual, ao notar a presença da polícia, empreendeu fuga e não pôde ser alcançado.

Os Militares abordaram o veículo, tendo o seu condutor apresentado RG com nome de Pedro Lesmo da Silva (RG nº 4.537.366/ES) e na busca no interior do veículo encontram dispersas no veículo, no porta-luvas, console e porta-objetos, diversas notas fracionadas, que totalizaram R$ 1.085,00 (mil e oitenta e cinco reais), além de 01 (um) cigarro de maconha.

Segundo os militares, ainda no local do fato, Wagner informou que os valores encontrados se referiam a venda de drogas e que ele estaria fazendo o recolhimento das vendas, trabalho pelo qual recebia R$ 300,00 (trezentos reais), não informando para quem estaria realizando o “trabalho”.

Wagner ofereceu aos Policiais a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para que não o prendessem e apuraram que na verdade ele havia feito uso de documento falso, eis que na verdade se chama Wagner Sudré Lima, sendo que contra ele havia mandado de prisão em aberto (nº 0012796-94.2015.808.0035.01.0004-2), bem como apuraram através do serviço de inteligência que o denunciado seria a segunda pessoa na hierarquia do tráfico no bairro Porto Belo.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa pugna pela absolvição do apelante nos crimes do art. 299 e 333 do Código Penal, em função do acervo probatório carecer de informações.

Consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Boletim Unificado nº 44367037 (fls. 14/17), pelo depoimento do Policial Militar Paulo Giovani Pereira em sede policial (fls. 22/23) e em juízo (fls.) e do Policial Militar Allan Peterson da Rocha Sepulcro em sede policial (fls. 24/25) e em juízo (fls.), pela confissão do réu em sede policial (fls. 26) e em juízo (fls. 365), pelo Auto de Apreensão (fls. 32), pelo Laudo Pericial nº 1.987/2021 (fls. 136/142). Vejamos:

“
(...
) Que realmente se apresentou para os policiais com o nome falso de Pedro Lesmo da Silva e assim agiu pois sabia da existência de um mandado de prisão contra sua pessoa; Que também fez o uso falso de um documento no nome de Pedro por ocasião da abordagem policial (...)”
.
(Confissão de do réu em sede policial as fls. 365)

O Laudo Pericial nº 1.987/2021 em fls. 136/142 indica que o documento de identidade apresentado pelo recorrente continha autenticidade em relação aos elementos de segurança encontrados em documentos homólogos oficiais, tais como calcografia, fibras coloridas incorporadas ao suporte, fundo numismático e qualidade da impressão dos dados fixos e brasão, tratando-se de documento público materialmente verdadeiro que foi submetido à adulteração ideológica.

Constata-se, ademais, que os depoimentos do Policiais, somado a confissão delitiva e demais elementos probatórios incluindo os documentos juntados aos autos foram harmônicos no sentido de configurar a participação de Wagner na prática do delito de falsificação ideológica.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, o ilícito penal do art. 299 do Código Penal tem como objetivo jurídico a fé pública, tendo por sujeito passivo o Estado. Não objetiva resguardar patrimônio de terceiro, sujeito passivo secundário. O tipo penal objetiva proteger a segurança jurídica, diante da presunção de legitimidade e veracidade que gozam. É crime comum, formal que se consuma com a prática de uma das figuras típicas previstas, independente da ocorrência de qualquer resultado ou de efetivo prejuízo a terceiro, sendo prescindível a lesão patrimonial.

O crime de falsidade ideológica consumou-se com a prática da conduta, como ocorreu no caso vertente, independentemente do alcance da vantagem almejada ou da produção de dano à Administração Pública ou a terceiro, circunstâncias que somente significam exaurimento do delito.

Assim, em que pesem os argumentos recursais, não merece guarida a tese absolutória, porque tem-se que os elementos de convicção são bastante a autorizar a condenação do apelante nas sanções do art. 299 do CP.

Quanto ao crime de corrupção ativa (art. 333 do CP),
o réu negou, t
anto em sede policial, quanto em juízo, o oferecimento de qualquer vantagem aos Policiais Militares.
Entretanto, também quanto a este delito,
a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas.
Vejamos:

“
(...) Que o réu para não ser preso em flagrante ofereceu para os Policiais Militares o valor suprarreferido, o que foi negado pelos Policiais (...)”.
(Depoimento do Policial Militar Allan Peterson da Rocha Sepulcro em juízo as fls. 182/183).

“
(...) Que o SD Peterson informou ao depoente de que Pedro (Wagner Sudré de Liam) havia lhe oferecido dinheiro para não se preso (...)”.
(Depoimento do Policial Militar Paulo Giovani Pereira em sede policial as fls. 22/23)

Nesse contexto, importante ressaltar que os depoimentos de policiais se revelam de extrema importância no deslinde de casos como o presente, uma vez que a conduta se deu no momento em que o Policial deu voz de prisão ao Apelante. Assim, os PMs foram as únicas testemunhas da tentativa de corrupção. Uma vez que revestidos de coerência, merecem credibilidade.

Também não há qualquer indício de parcialidade ou de interesse em prejudicar a pessoa do réu. Desse modo, incabível a desvaliação da palavra dos vigiles apenas pelo fato de serem policiais.

Cito ainda:
“crimes deste tipo não deixam vestígios e são cometidos na clandestinidade, indiscutível se mostra a eficácia probatória do depoimento daquele que foi alvo da proposta de vantagem indevida, no presente caso, o policial militar, conforme sedimentando na jurisprudência”.
(TJCE; APL 0013312-87.2015.8.06.0062; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Parente Teófilo Neto; DJCE 08/04/2019; Pág. 51)".

Pelo exposto, transcorrida toda a fase probatória, verifica-se que as provas produzidas se mostraram suficientes para lastrear um decreto condenatório, uma vez que fornecem a certeza necessária quanto à participação de Wagner na prática do crime.

Ultrapassada esta questão, a d. Defesa requer
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como a aplicação da primariedade.

QUANTO AO CRIME DO ART. 299 DO CP

Primeiramente, a reprimenda base foi estabelecida em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, por considerar como desfavorável os antecedentes, uma vez que as fls. 125/127 foram verificadas 03 (três) condenações definitivas em desfavor do réu, sendo que apenas 02 (duas) foram utilizadas nesta fase e 01 (uma) na segunda fase como agravante de reincidência.

Dessa forma, vejo que, na primeira fase, a pena foi exasperada em 09 (nove) meses acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de uma circunstância e tendo como base a fundamentação acima apresentada.

Em relação ao quantum de aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável, importante observar que de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

In casu
, considerando que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de falsidade ideológica é de 04 (quatro) anos, a média de desvaloração de cada circunstância deve ser de 06 (seis) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão. Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade,
entendo que a sentença deve ser reformada para se fixar a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d” do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, inc. I do CP), de forma que mantenho a compensação, por se tratarem de circunstâncias preponderantes.

Pugna a d. Defesa pela aplicação da primariedade como atenuante. Contudo, sem razão.

Impossível a aplicação da primariedade como atenuante, uma vez que não há previsão legal para tanto, porquanto a primariedade do acusado é considerada quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Portanto,
fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

QUANTO AO CRIME DO ART. 333 DO CP.

Primeiramente, a reprimenda base foi estabelecida em 04 (quatro) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, por considerar como desfavorável os antecedentes, uma vez que as fls. 125/127 foram verificadas 03 (três) condenações definitivas em desfavor do réu, sendo que apenas 02 (duas) foram utilizadas nesta fase e 01 (uma) na segunda fase como agravante de reincidência.

Dessa forma, vejo que, na primeira fase, a pena foi exasperada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de uma circunstância e tendo como base a fundamentação acima apresentada.

In casu
, considerando que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de corrupção ativa é de 10 (dez) anos, a média de desvaloração de cada circunstância deve ser de 01 (um) ano e 03 (três) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão. Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade,
entendo que a sentença deve ser reformada para se fixar a pena-base em
03 (três) anos e 03
(
três
) meses de reclusão e
44 (quarenta e quatro)
dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d” do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, inc. I do CP), de forma que mantenho a compensação, por se tratarem de circunstâncias preponderantes.

Pugna a d. Defesa pela aplicação da primariedade como atenuante. Contudo, sem razão.

Impossível a aplicação da primariedade como atenuante, uma vez que não há previsão legal para tanto, porquanto a primariedade do acusado é considerada quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Portanto,
fixo a pena definitiva em
03 (três) anos e 03 (três)
meses de reclusão e
44 (quarenta e quatro)
dias-multa.

Com isso,
fica Wagner Sudré de Lima condenado a uma pena definitiva de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal e ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa.

A d. Defesa pugna pel
a aplicação de regime menos gravoso

A teor da Súmula 269 do STJ:
“é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Apenas se admitiria a aplicação de regime inicial semiaberto, nos termos em que se quer nas razões recursais, caso o réu – além de possuir condições judiciais favoráveis – tivesse sido condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES.DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...) 2. Inviável a alteração do regime inicial de cumprimento da sanção, pois, embora favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o agravante é reincidente e a pena imposta supera 4 anos de reclusão, situação bastante a obstar a aplicação do disposto na Súmula n. 269 desta Corte, que assim disciplina: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC 713.856/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26/04/2022)

Por se tratar de condenado reincidente e condenado à pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, mostra-se escorreita a aplicação do regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena.

Em tom de conclusão
, n
o que diz re
s
peito ao pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, entendo que tal pleito dev
e
ser
efetivado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é
o
competente para
sua
análise.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL.
1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo. (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021)

Sem maiores delongas, pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
provimento.

É como voto.

08

_________________________________________________________________________________________________________________________________